Tribunal: TJES
Processo: 5013440-97.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013440-97.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DE JESUS SANTOS e outros (3)
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA
DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DEVENDO INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO
.

1. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA
, EM RESUMO, QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO AO NÃO APLICAR A SÚMULA 35 DO STJ E QUE FOI COMPROVADO O VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A EXISTÊNCIA DE VÍCIO, POIS A DECISÃO APONTA QUE AS CONVERSAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE QUANTO À OMISSÃO, DEVENDO O ACÓRDÃO ATACADO SER AJUSTADO PARA APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 35 DO STJ, QUE DISPÕE: “INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DA RETIRADA OU EXCLUSÃO DO PARTICIPANTE DE PLANO DE CONSÓRCIO”.

2. ISTO POSTO, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SANAR A REFERIDA OMISSÃO, DE MODO A RETIFICAR O ACÓRDÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DE MANEIRA QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “
CORREÇÃO MONETÁRIA, CONSOANTE SÚMULA Nº 35 DO STJ, INCIDIRÁ A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO REALIZADO PELO CONSORCIADO (STJ, RESP N. 1.304.939/RS)
”.
NO MAIS, MANTIDA
A DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

3. EMBARGOS OPOSTOS PELO REQUERIDO
ALEGANDO CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGURO DE VIDA E SOBRE A TAXA DE ADESÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É DE NOTÓRIO CONHECIMENTO QUE A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS É A CONTRADIÇÃO INTERNA, ISTO É, A EXISTENTE NO TEXTO E CONTEÚDO DO PRÓPRIO JULGADO. NO CASO, O EMBARGANTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA E DOCUMENTOS NOS AUTOS, O QUE NÃO É POSSÍVEL.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

4. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)